Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. POSSE DA RES FURTIVA E DA ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA APREENDIDA. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. FALTA DE JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como o autor do crime de roubo. A autoria e a materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e a posse da res furtiva e da arma de fogo.
2. O reconhecimento do apelante, promovido na Delegacia de Polícia, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, quando condizente com o acervo probatório dos autos.
3. A apreensão da arma de fogo torna indispensável a confecção do respectivo laudo de exame pericial, pois o ônus de comprovar a eficiência do instrumento em efetuar disparos passa a ser do Ministério Público. Sem justificativa para a não realização do exame de eficiência, a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP deve ser afastada.
4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.